Tribunal: TCU
Processo: 009.845/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2452/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, , reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado de relatório de levantamento de auditoria na Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), com o objetivo de fiscalizar as obras de implantação da refinaria Premium I, no município de Bacabeira/MA, inserido no Fiscobras/2010, que por meio do Acórdão 1668/2017-TCU-Plenário , com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Danilo Souza Baptista (XXX.299.700-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo item 9.2 do por meio do Acórdão 1.668/2017, confirmado pelos Acórdãos 493/2019 e 824/2019, todos do Plenário; b) reconhecer perante a Fazenda Pública o crédito, no valor de R$ 1,70 (data de referência:26/09/2022), em favor do Sr. Danilo Souza Baptista (XXX.299.700-XX) resultante do pagamento a maior da multa que lhe foi cominada pelo item 9.2 do Acórdão 1.668/2017; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Saldo de crédito em 26/09/2022 R$ 1,70 1. Processo TC- Processo 009.845/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 036.653/2011-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.972/2011-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Danilo Souza Baptista (XXX.299.700-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Luiz Antonio Nader Damiao (XXX.047.637-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Petrobras S/a (30.012.447/0001-41); Sandoval Dias Aragão (XXX.203.586-XX); Sérgio dos Santos Arantes (XXX.417.367-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.8. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF), representando Petrobras S/a; Marta de Castro Meireles (130.114/OAB-RJ), Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121.685/OAB-RJ) e outros, representando Danilo Souza Baptista; Polyanna Ferreira Silva Vilanova (19.273/OAB-DF), representando Luiz Antonio Nader Damiao. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.